Tribunal: TJES
Processo: 5009753-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009753-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DOS SANTOS SACRAMENTO
RECORRIDO: ROBERTO DE JESUS AZEVEDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009753-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ROBSON DOS SANTOS SACRAMENTO

RECORRIDO:
ROBERTO DE JESUS AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL QUE CONSTITUI A CAUSA PRINCIPAL E PREPONDERANTE DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ROBERTO DE JESUS AZEVEDO
em desfavor de
ROBSON DOS SANTOS SACRAMENTO
na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 20/03/2023, foi atingido pelo requerido, que conduzia a motocicleta de placa de SFR7D96. Informa que o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida dos Metalúrgicos com a Rua Goiás, no bairro São Geraldo, Serra/ES. Requer, assim, a condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 22.403,00 (vinte e dois mil quatrocentos e três reais).

Contestação com pedido contraposto apresentada ao ID 7885021.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7885030) dispôs que:

Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar
a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 22.403,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e três reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7885033), sustentando que não há como lhe impor a culpa do acidente noticiado nos autos, se a preferência do recorrido não foi exercida com cautela, uma vez que a simples alegação de se encontrava à direita do cruzamento, por si só, não é elemento determinante para presunção de culpa do requerido, não havendo outra possibilidade senão a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, requereu a aplicação da culpa concorrente, como forma de diminuir os danos impostos ao recorrente, já que o mesmo sofreu danos físico irreparável que também lhe trouxe um dano e uma dor imensurável perto do dano material do veículo do requerente.

Contrarrazões apresentada ao ID 7885287, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8582824 e 8582825.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, o autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos materiais sofridos em razão de acidente de trânsito.

Não obstante o recorrente alegar a culpa concorrente do autor no acidente ocorrido, os elementos constantes nos autos indicam que o sinistro ocorreu exclusivamente em virtude de sua atitude desidiosa.

Sobre o tema, dispõem os arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Os dispositivos legais em comento deixam clara a preferência de passagem do veículo que segue pela via preferencial, bem como a responsabilidade do condutor que pretende cruzar tal via de se cercar de todos os cuidados necessários à efetivá-la de forma segura.

Diante disso, em caso de colisão ocorrida em cruzamento, presume-se a culpa do condutor que cruzou a via preferencial, in casu, a motocicleta conduzida pelo recorrente, uma vez que a ele incumbia respeitar a preferência de passagem dos veículos que trafegavam por tal via, bem como se cercar das cautelas necessárias a não interromper a trajetória destes.

Portanto, resta evidente a culpa exclusiva do requerido ao violar o art. 44 do CTB e cruzar de forma imprudente via preferencial, sobrepondo-se o ilícito a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial.

Ademais, apesar do esforço argumentativo do requerido/recorrente, a presunção de culpa que recai sobre ele ficou suficientemente caracterizada pelos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer prova da direção perigosa do requerente/recorrido.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 7885030):

Sendo assim, competia à parte requerida o ônus de provar que a todo momento tinha domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e, ainda, que saiu de via transversal certificando de que podia executar a manobra sem perigo para o veículo da parte autora, considerando a posição, a direção e a velocidade do veículo da parte autora.

Deste ônus não se desincumbiu a parte requerida, motivo pelo qual aplica-se a hipótese do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com relação a parte autora, tinha o direito de contar com que a parte requerida se portasse de maneira correta, certificando de que poderia executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via. Aplicação, à hipótese dos autos, do denominado princípio da confiança (cf. Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, Parte Especial, vol. I, p. 66/67, Rio de Janeiro, Forense, 9ª ed). Sobre a matéria, cito o seguinte julgado: No trânsito, impera o chamado princípio da confiança, através do qual todos os envolvidos no tráfego podem esperar dos demais condutas adequadas às regras e cautelas de todos exigidas (2ª Turma Recursal Cível de Belo Horizonte - Rec. nº 024.04.586662-8 - Rel. Juiz Veiga de Oliveira). Boletim nº 85.

Com efeito, verifica-se que parte requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao ingressar no entroncamento de vias, vindo colidir contra o veículo da parte autora que tinha preferência. Quer dizer, deveria a parte requerida ingressar no entroncamento, com a devida cautela, prudência e perícia, dando preferência aos veículos que transitavam pela via preferencial, evitando-se interromper a corrente de tráfego. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou a sua imperícia.

Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa da parte requerida, razão pela qual deve o pedido contraposto ser julgado improcedente e a parte requerida indenizar a parte autora.

Pontua-se que, em sede de contestação, o requerido não impugnou especificamente o valor da indenização pretendida, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Poderia a parte ter apresentado outros orçamentos com o fito de afastar a prova documental apresentada junto à petição inicial, mas assim não o fez.

Diante do aludido comportamento, coaduno com o sentenciante no sentido de que
“(...) A parte autora apresentou orçamento de conserto do seu veículo, que não foi atingido em sua idoneidade, devendo ser aproveitado para fixar a indenização (...)”
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)